Tribunal: TJDFT
Processo: 0714694-54.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. LEI DE LOCAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PRELIMINAR. SENTENÇA EXTRA E CITRA PETITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADA. ALUGUEL. REAJUSTE LEGÍTIMO. VALOR DA LOCAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VIGÊNCIA. CARÊNCIA. DESCONTO. PONTUALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O equívoco na qualificação do desconto não integrou os argumentos basilares do julgamento, por isso não pode ser considerado para fins de sustentar a tese de sentença extra petita.
2. A omissão no ponto referente à litigância de má-fé não compromete a validade do pronunciamento jurisdicional a ponto de ser considerada citra petita, já que os fundamentos da sentença foram todos no sentido de reconhecer a legitimidade do reajuste aplicado pelos réus/reconvintes, os quais, por óbvio, se contrapõem à alegada conduta de má-fé (CPC, art. 80).
3. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova, quando o quadro probatório se mostra suficiente para formar a convicção do juízo quanto à questão exposta a julgamento.
4. Considera-se justo e adequado o reajuste, pois é reflexo direto das regras estabelecidas contratualmente, diferentemente do que ocorre com a pretensão de incidência do desconto como um parâmetro a ser considerado na atualização do aluguel, bem como a correção do valor dado ao desconto, as quais não estão expressas no instrumento negocial.
5. No contrato, o desconto não está vinculado ao pagamento em dia do aluguel, mas sim a um período definido pelas partes, por isso a sua incidência ainda persiste até o seu termo final.
6. Ao fixarem um termo para o pagamento da primeira locação, os demandantes postergaram apenas o direito dos locadores de exigirem o preço, remanescendo a eficácia em relação às outras cláusulas contratuais, como por exemplo, o ingresso do locatário na posse do imóvel e a vigência do negócio.
7. Recurso conhecido, rejeitada a preliminar e, no mérito, dado parcial provimento.